Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708505-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID7 73672217) opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. (Apelante) em face do acórdão n. 2011132 (ID 73250825), proferido no julgamento da apelação cível interposta pela Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DA LC 194/2022. DECRETO DISTRITAL N. 43.521/2022. EFEITOS RETROATIVOS. ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA DE ALÍQUOTA MAJORADA. REGRA DO ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO GAC 202330426-93412. ILEGALIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença denegatória da segurança, impetrado visando à revisão/invalidação da decisão proferida pela Secretaria de Estado da Fazenda Distrital no processo administrativo GAC 202330426-93412. II. Questão em discussão. 2. A existência de direito líquido e certo da Impetrante consistente no afastamento da interpretação dada pela SEFAZ-DF ao art. 166 do CTN, no Processo GAC 202330426-93412; e, consequentemente, à determinação de reprocessamento e reanálise do pedido formulado nesse processo administrativo, a fim de que seja autorizada “a apropriação do crédito relativo aos valores pagos a maior em decorrência da aplicação da alíquota majorada do ICMS sobre as operações realizadas no período de 23/06/2022 a 30/07/2022” III. Razões de decidir. 3.1. Por força do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário intervir na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF), ressalvadas situações excepcionais de patente ilegalidade, situação que não se afigura no caso em questão. 3.2. O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória. 3.3. A Fazenda Distrital baseou sua negativa ao pedido da PETROBRÁS formulado no processo administrativo GAC 202330426-93412, na regra posta do art. 166 do CTN, que assim determina: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.” 3.4. De maneira que, se o legislador não excepcionou a regra prevista no art. 166 do CTN, não cabe ao intérprete fazê-lo. Logo, não prospera a argumentação da Apelante de que a situação posta nos autos envolve substituição tributária complexa, com múltiplos substituídos na cadeia produtiva, tal regra não se aplica ao caso em questão. 3.5. Apelante não demonstrou o seu direito líquido e certo, pois ausente nos autos prova de que não foram repassados os valores do ICMS do período vindicado para os consumidores finais, mediante apresentação de notas fiscais de venda, ou outro documento equivalente, tendo apresentado somente notas fiscais de aquisição do combustível. 3.6. O Decreto Distrital no 43.521/2022 prevê expressamente efeitos retroativos quanto à aplicação da alíquota de 18% do ICMS incidente sobre a venda de combustíveis, em razão de sua essencialidade reconhecida pela Lei Complementar 194/2022. Porém, tal retroatividade não tem o condão de afastar a exigência prevista no art. 166 do CTN. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Se o legislador não apresentou exceção à regra prevista no art. 166 do CTN, não cabe ao intérprete fazê-lo." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5.o, LXIX, 37, caput; CTN, art. 166; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Dec. Distrital n. 43.521/2022; e LC 194/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721175-76, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.02.2020. A Embargante alega existência de omissão no acórdão proferido no julgamento do seu recurso de apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, para tanto, em síntese, a Recorrente aduz que (ID 73672217: (i) “no entender do v. acórdão embargado a interpretação do artigo 166 do CTN está estritamente vinculada à sua literalidade, de maneira que “se o legislador não excepcionou a regra prevista no referido dispositivo legal, não cabe o intérprete fazê-lo”; (ii) “Nessa seara, apesar de reconhecer que “o Decreto Distrital no 43.521/2022 prevê expressamente efeitos retroativos quanto à aplicação da alíquota de 18% do ICMS sobre a venda de combustíveis, em razão de sua essencialidade reconhecida pela Lei Complementar 194/2022”, o v. acórdão recorrido afirma que “tal retroatividade não tem o condão de afastar a exigência prevista no art. 166 do CTN””; (iii) “a Embargante demonstrou que no caso concreto o contribuinte de direito (PETROBRAS), teve a cautela de acostar no processo administrativo no 202330426- 93412, as autorizações expressas de todas as distribuidoras de combustíveis com que comercializou no período, o que comprova sua boa-fé em cumprir o que determina o artigo 166 do CTN (vide DOC. 04 da Inicial – ID n° 51635200)” e (iv) “Apesar da referida demonstração, o v. acórdão embargado restou omisso quanto ao cumprimento do referido dispositivo dentro dos limites do que é possível ser realizado. Isto é, a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a determinação do artigo 166 do CTN foi cumprida”. (grifos nos originais). A Embargante, ainda, alega que o acórdão embargado não omitiu juízo de valor sobre os seguintes dispositivos constitucionais/infraconstitucionais: Art. 8°, do CPC, que trata da obrigação de que o Poder Judiciário se vincule ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade; • Art. 1.022 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, na medida em que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca de pontos nodais ao deslinde do feito; • Art. 489, § 1o, do CPC, que elenca as hipóteses em que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial; • Art. 15, da LC 194/2022, que dispõe sobre a produção de efeitos da LC 194/2022 desde a data de sua publicação em 23/06/2022; • Art. 3° do Decreto Distrital 43.521/2022, que dispõe sobre a retroatividade de seus efeitos a partir de 23/06/2022; • Art. 57 do Decreto Distrital 18.955/1997 e art. 120 do Decreto Distrital no 33.269/2011, que internalizam a obrigação do Distrito Federal restituir o imposto recolhido indevidamente; • Art. 165, do CTN, que elenca as hipóteses em que o contribuinte possui o direito de ver restituído o tributo pago de forma indevida; • Artigo 166 do CTN, interpretado de forma excessivamente onerosa nos presentes autos, na medida em que impôs à PETROBRAS a impossível obrigação de acostar aos autos a listagem e a autorização de todas as partes integrantes da cadeia de operações com combustíveis, incluindo os consumidores finais; • Art. 884, do CC/02, que trata sobre o enriquecimento sem causa; • Art. 5o, caput, da CF/88, que dispõe sobre os princípios da igualdade e da segurança jurídica; Art. 93, IX, da CF/88, que aborda o regramento constitucional de que todas as decisões judiciais dever ser fundamentadas, para fins de uma devida prestação jurisdicional. • Art. 155, II, da CF/88, que trata da competência dos Estados e Distrito Federal para a instituição do ICMS; • Art. 155, §2°, III, da CF/88, que dispõe sobre a necessidade de o ICMS observar a seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, a Embargante pede que seja sanada a omissão apontada para dar provimento integral ao seu recurso de apelação. Subsidiariamente, postula a análise de todas as omissões indicadas para efeitos de prequestionamento. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Por oportuno, esclarece-se que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis, pois os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Nota-se que a pretensão da Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no julgamento da apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, manteve a sentença que denegou a segurança vindicada pela Recorrente. O Julgado embargado expressamente indicou o motivos de não provimento do recurso de apelação (ID 73250825, p. 12), confira-se: À vista dessas considerações, não foi comprovado o direito líquido e certo da Apelante/Impetrante justificador de revisão do ato impugnado, uma vez que não foi identificada ilegalidade na decisão proferida no processo administrativo GAC 202330426-93412, passível de invalidação pelo Judiciário. Com isso, a sentença denegatória da segurança vindicada pela Impetrante deverá ser mantida. (grifos nos originais). De sorte que, não existe nenhuma omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da regra do art. 166 ao caso em questão, senão confira-se o seguinte trecho destacados de seus fundamentos (ID 69860046, p. 3-4): O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória. No presente caso, a pretensão da impetrante é tornar sem efeito a decisão proferida pela SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pelo seu Núcleo de Operação de Combustíveis – NUCOM, no processo GAC 202330426-93412, no qual figura como parte Requerente, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS (ID 51635199), que assim concluiu: Posto isso, este NUCOM recomenda ao requerente, Petróleo Brasileiro S/A – CNPJ 33.000.167/0019-30, que se abstenha do procedimento previsto no § 1o do artigo 57 do Decreto n. 18.955/97, de registrar apropriação de qualquer crédito do ICMS, no Registro de Apuração do Imposto, em sua escrituração fiscal – EFD-ICMS/IPI, em face das operações realizadas com gasolina, no período de 23/06/2022 a 03/07/2022, nas quais continuou aplicando alíquota de 27%, embora norma posterior tenha estabelecido alíquota de 18% de forma retroativa, constante da presente demanda. Observa-se que foi consignado nos fundamentos daquela decisão administrativa que (ID 51635199): Nas operações diretas a consumidores finais, caberiam às distribuidoras obter as autorizações de que trata o artigo 166 do CTN de cada um desses consumidores finais, considerando ser esses os contribuintes de fato que assumiram os encargos financeiros da alíquota de 27%. Nas operações destinadas a postos revendedores, tem-se uma cadeia ainda maior de comercialização do produto. Estando tais postos revendedores também no meio dessa cadeia, esses teriam que fazer prova do não repasse do excesso de tributo aos seus clientes consumidores ou obter de cada um desses últimos, autorizações expressas para a recuperação do valor excedente do Imposto. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS é um tributo indireto, uma vez que existe o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. No caso em exame, conforme indicado na sentença: “o contribuinte de direito do ICMS-monofásico de combustíveis é a Petrobrás. Lado outro, ao contrário do que faz crer, a impetrante não é a contribuinte de fato, mas os consumidores finais que adquirem o combustível do impetrante.” De modo que, a Fazenda Distrital baseou sua negativa ao pedido da PETROBRÁS na regra posta do art. 166 do CTN, que assim determina: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.” (grifos nossos). De maneira que, se o legislador não excepcionou a regra prevista no referido dispositivo legal, não cabe o intérprete fazê-lo. Logo, não merece acolhimento a argumentação da Apelante de que a situação posta nos autos envolve substituição tributária complexa, com múltiplos substituídos na cadeia produtiva, por isso, defende que tal regra não se aplica ao caso em questão. Acrescenta-se que, muito embora, o Decreto Distrital no 43.521/2022 prevê expressamente efeitos retroativos quanto à aplicação da alíquota de 18% do ICMS sobre a venda de combustíveis, em razão de sua essencialidade reconhecida pela Lei Complementar 194/2022. Porém, tal retroatividade não tem o condão de afastar a exigência prevista no art. 166 do CTN. Nesse contexto, frisa-se que a atuação da Administração Pública é à medida da lei, ou seja, sujeita-se ao princípio da legalidade, não podendo extrapolar os comandos legais ou deixar de cumpri-los. Portanto, da análise dos elementos dos autos em face da legislação de regência da matéria, não foi identificada ilegalidade na decisão Fazendária proferida no processo GAC 202330426-93412 passível de nulidade pelo Judiciário. Sobre esse ponto, destacou com acerto a sentença que assim consignou nos seus fundamentos (ID 68887022): Note-se que, com o intuito de afastar a incidência da Súmula, requer apenas o afastamento do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN e determinação de reanálise do pedido administrativo, todavia, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito administrativo, determinando que a Administração Pública analise pedido do impetrante em dissonância com seu próprio entendimento interno acerca da matéria. Ressalte-se que cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos (Súmula 473 do STF), entretanto, não lhe é permitido obrigar a Administração Pública a decidir de forma contrária à letra expressa da lei baseando-se em interpretação rechaçada no âmbito administrativo, sob pena de violação da separação dos Poderes. (grifos nossos). Todavia, a Apelante não desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar o seu direito líquido e certo. Por mais que ela verbera contra a exigência legal. Porém, não demonstrou que não repassou os valores do ICMS do aludido período para os consumidores finais por meio de notas fiscais de venda, ou outro documento equivalente. Pois, apenas apresentou notas fiscais de aquisição do combustível. (grifos nos originais). Observa-se que o julgado não possui nenhuma omissão, conforme quer fazer crer a Embargante. Mas, o que se constata com clareza solar é seu inconformismo com o posicionamento do Colegiado que não acolheu sua pretensão. Frisa-se que o acórdão expressamente indicou sobre o alcance da aplicação da regra do art. 166 do CTN (ID 69860046, p. 3): De modo que, a Fazenda Distrital baseou sua negativa ao pedido da PETROBRÁS na regra posta do art. 166 do CTN, que assim determina: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.” (grifos nossos). De maneira que, se o legislador não excepcionou a regra prevista no referido dispositivo legal, não cabe o intérprete fazê-lo. Logo, não merece acolhimento a argumentação da Apelante de que a situação posta nos autos envolve substituição tributária complexa, com múltiplos substituídos na cadeia produtiva, por isso, defende que tal regra não se aplica ao caso em questão. Acrescenta-se que, muito embora, o Decreto Distrital no 43.521/2022 prevê expressamente efeitos retroativos quanto à aplicação da alíquota de 18% do ICMS sobre a venda de combustíveis, em razão de sua essencialidade reconhecida pela Lei Complementar 194/2022. Porém, tal retroatividade não tem o condão de afastar a exigência prevista no art. 166 do CTN. Nesse contexto, frisa-se que a atuação da Administração Pública é à medida da lei, ou seja, sujeita-se ao princípio da legalidade, não podendo extrapolar os comandos legais ou deixar de cumpri-los. Portanto, a pretensão da Embargante é modificar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento do recurso não contemplou os seus interesses. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que a Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Portanto, nitidamente, percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025 17:29:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador